Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-48.2018.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000191-48.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN SILVA SANTOS - CPF: 045.149.691-41 (VÍTIMA), JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 050.445.551-69 (APELANTE), ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL - CPF: 004.858.781-86 (ADVOGADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000191-48.2018.8.11.0029

APELANTE: JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, III E IV, DO CP] – PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DOSIMETRIA – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO -
DEFENSOR DATIVO - VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O recrudescimento de circunstâncias judiciais [art. 59, CP] na primeira fase e agravantes na etapa intermediária em patamar superior a 1/6 [um sexto] para cada uma delas exige motivação idônea, sem a qual, a reprimenda deve ser redimensionada. Precedentes do STJ.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

APELAÇÃO DE VICTOR MARTINS DA SILVA
–
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, III E IV, DO CP] – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO [ART. 121, § 1o, DO CP] – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – HONORÁRIOS FIXADOS PARA A DEFENSORA DATIVA MANTIDOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

O transcurso de lapso considerável de tempo, suficiente para abrandar as emoções causadas pela injusta provocação da vítima, é motivação idônea a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Júri Popular. Precedentes.

Fixada a verba honorária para representação do réu na ação penal, ela abarca a atuação da advogada encarregada do mister na instância recursal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000191-48.2018.8.11.0029

APELANTE: JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação, interpostos por JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA e VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA, ambos condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Canarana pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, III e IV, do CP], sendo o
primeiro
apenado com 20 [vinte] anos, 6 [seis] meses e 15 [quinze] dias de reclusão e o
segundo
com 10 [dez] anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

JOHN almeja a anulação da sentença, ao argumento de que os jurados teriam decidido de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, almeja a minoração da pena-base fixada, com a adoção da fração de 1/6 [um sexto] para desvalorar os maus antecedentes. Ao final, a defensora dativa pugna pelo aumento da verba honorária arbitrada.

VICTOR pede que a redução da pena por força do reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 1o do art. 121 do CP] seja aplicada em sua fração máxima, de 1/3 [um terço], e ainda, a fixação do regime semiaberto. Requer, ainda, a majoração da verba honorária da defensora dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento de ambos os apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial deles, apenas para que seja majorada a verba honorária em favor das defensoras dativas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000191-48.2018.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA e VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA foram denunciados, juntamente com WELLINGTON MARTINS DA SILVA e RODRIGO TEIXEIRA DE ABREU, pela morte de WILLIAN SILVA SANTOS, ocorrida no dia 20/01/2018, em via pública, na cidade de Canarana.

A Polícia Militar recebeu ligação anônima, via 190, informando que havia uma pessoa morta na Rua Planalto, próxima a um estabelecimento que comercializa gás.

A guarnição deslocou-se até o local e constatou que o
de cujus
estava caído próximo ao meio-fio e, ao seu redor, havia muitas pedras, uma lixeira e uma faca quebrada, que foram utilizadas para cometer o crime.

A vítima foi identificada como WILLIAN SILVA SANTOS, vulgo CHARUTINHO.

O Policial Civil VALDIVINO VITAL AMORDIVINO declarou na fase inquisitiva:

“Que, na manhã de hoje, o depoente soube de um homicídio, e que a vítima trata-se do alcunhado CHARUTINHO; que o depoente deslocou-se para o local do crime, somando com os demais policiais, para a tomada das providências de praxe; que após os exames periciais terminarem, a equipe passou a diligenciar no intuito de elucidar a autoria; que começaram a surgir novas informações, que foram sendo devidamente filtradas; que a informação considerada de credibilidade dava conta de que, na casa de GÉSSICA, estariam JOHN MARCOS e WELLINGTON, e que os mesmos possuíam envolvimento no assassinato; que ao chegar na residência de GÉSSICA, WELLINGTON saiu correndo para o fundo do quintal; que, no quarto, na mesma cama que GÉSSICA, estava uma pessoa; que GÉSSICA obedeceu a ordem para se retirar do local (quarto), para que fosse realizado o procedimento de buscas pela casa; que, no entanto, uma pessoa se encobriu com uma coberta, e não obedeceu a verbalização para sair do quarto; que, por diversas vezes, tentou-se, verbalmente, que o indivíduo saísse, até que, num dado momento, por entender que a situação colocava em risco a equipe, visto que o indivíduo fazia movimentos com os braços embaixo da coberta, foi realizado disparo de elastômero em membros inferiores do indivíduo, que constatou-se tratar de JOHN MARCOS – conhecido da polícia; que fora prestado socorro a JOHN MARCOS, sendo o mesmo levado ao hospital municipal; que, em seguida, fora localizado o alcunhado VITÃO, que confessou participação no crime, indicando as participações, também, de WELLINGTON e JOHN MARCOS; que o interrogatório de VICTOR conferiu com as informações que a Polícia Civil estava de posse; que os envolvimentos de VICTOR, WELLINGTON e JOHN MARCOS são patentes, de acordo com o depoente, e fecham com o que fora produzido pela equipe de investigação; que o local sugeria que houve, de fato, a participação de mais de um autor no crime; que esta semana o depoente colheu declarações de CHARUTINHO na delegacia, por envolvimento em um furto, na cidade de Porto Alegre do Norte”.

HENDERSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL, Policial Civil, narrou na fase inquisitiva:

“Que o depoente, mesmo estando de folga, foi acionado pela Investigadora NEIDEMAR, dando conta que a Polícia Militar a teria acionado, pois havia acontecido um homicídio na Rua Augusto Pestana, esquina com Rua Planalto; que se dirigiu à delegacia por volta das 6h15 e de lá para o local; que chegando no local, foi informado pela guarnição da PM que a vítima se tratava de WILLIAN SILVA SANTOS, alcunhado de CHARUTINHO; que a área estava parcialmente isolada pela Polícia Militar e que o depoente foi quem isolou o quarto ponto, para fechar o quadrante; que em dado momento a Investigadora NEIDEMAR se ausentou do local para acionar os demais policiais civis e o depoente ficou sozinho, preservando o local; que em dado momento, um dos suspeitos, já identificado pelo depoente como JOHN MARCOS, não respeitou o cordão de isolamento e adentrou; que o depoente verbalizou com JOHN MARCOS, dizendo que o local estava isolado e que o mesmo não poderia adentrar; que JOHN MARCOS retrucou, dizendo que iria passar por ali mesmo e foi, desta vez, determinado que saísse do local, para não contaminar a cena do crime; que JOHN MARCOS retrucou, dizendo: ‘que porra nenhuma! Eu vou passar por aqui’; que o depoente, diante da negativa, adentrou a cena do crime, para retirar o suspeito, de nome JOHN MARCOS, do local e deu voz de prisão, mas JOHN MARCOS disse: ‘estou preso porra nenhuma, e não embaça na minha’; que determinou a JOHN MARCOS para sentar no chão, com as mãos na cabeça, e não foi atendido; que novamente advertiu a JOHN MARCOS que estaria preso, e a todo tempo fazia chacota com o depoente, dizendo que ‘não deveria embaçar na dele’; que o depoente, conforme preconizado no procedimento operacional padrão, não tentou imobilizar o suspeito sozinho, aguardando reforço; que depois o chefe de operações, VALDIVINO VITAL, e os demais policiais chegaram, e logo após notificou o chefe de operações do ocorrido e a autoridade policial; que em momento posterior a equipe recebeu informações que havia participação no homicídio do JOHN MARCOS e outros, e deve ter sido por este fato o desprezo com o trabalho do depoente e da polícia civil; que logo em seguida já diligenciaram a uma casa, no bairro Sol Nascente, residência da GÉSSICA, pois lá davam conta que dois suspeitos estavam, JOHN MARCOS e WELLINGTON; que bateram na porta e foram recebidos pela sra. GÉSSICA; solicitaram para entrar, o que, de pronto, foi atendido; que o depoente adentrou a residência, em conjunto com os investigadores VALDIVINO VITAL e VALTENI NERIS; que ao fazerem busca na residência, viram duas pessoas no primeiro quarto do imóvel e um dos suspeitos, de nome WELLINGTON, acatou a verbalização de sair com as mãos na cabeça; que o depoente e os demais policiais perceberam que teria uma pessoa escondida debaixo das cobertas; que o depoente verbalizou, dizendo: ‘Polícia Civil! Coloque as mãos na cabeça e saia devagar’; que o depoente verbalizou diversas vezes, porém não foi atendido; que o depoente, então, abrigou-se na porta, pois temia por sua vida, e mais uma vez verbalizou para que o suspeito parasse de fazer movimentos com os braços debaixo da coberta e saísse; que o depoente, por não ser atendido, resolveu usar de tecnologia menos letal e efetuou um disparo de elastômero, conforme é preconizado pela doutrina; que depois de efetuar o disparo, o suspeito, de nome JOHN MARCOS, saiu com as mãos para cima e acatou a verbalização; que o suspeito JOHN MARCOS foi revistado, algemado e conduzido para o hospital local, para ser atendido; que depois que JOHN MARCOS foi liberado, levaram o mesmo, juntamente com WELLINGTON, para a Delegacia de Polícia; que depois de receberem informação, diligenciou, acompanhado dos Investigadores VALTENI NERIS e LUÍS CONRADO, novamente ao bairro Sol Nascente, desta vez na casa de uma tia de consideração de um dos suspeitos, alcunhado de VITÃO, para checar a informação de que o suspeito estaria na residência, dormindo; que lograram êxito em localizar VICTOR MARTINS, vulgo VITÃO, ainda dormindo; que VITÃO, ao ser acordado pela equipe, começou a tremer muito; que VITÃO confirmou que tinha matado a vítima, de nome WILLIAN, mas que teria sido em legítima defesa; que VITÃO também aduziu ao depoente que viu os suspeitos WELLINGTON e JOHN MARCOS jogando pedras na vítima; que, segundo VITÃO, WELLINGTON também teria golpeado a vítima com uma espécie de machadinha”.

LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO, Investigador de Polícia, corroborou as declarações prestadas pelos demais policiais e acrescentou que
“
VICTOR obtemperou, ainda, que WELLINGTON e JOHN MARCOS arremessaram pedras no crânio da vítima
”
.

O adolescente SAMUEL CAETANO CAVALCANTE, de 14 [quatorze] anos de idade, à época [nascido em 09/12/2003], declarou, assistido por sua genitora:

“Que confirma que hoje, por volta das 2h00, foi juntamente com o conduzido VICTOR para o ‘CURVÃO’ (às margens da MT que dá acesso à BR-158), local onde acontece, constantemente, som automotivo e bebedeira, além de consumo de drogas; que, naquele local, presenciou quando WILLIAN, vulgo CHARUTINHO, oram vítima, passou a discutir com VICTOR por motivo fútil, puxando uma faca para o mesmo, dizendo: ‘de hoje você não passa, VITÃO’; que ao perceber que CHARUTINHO podia matar VICTOR, lhe disse: ‘vamos embora, senão você vai morrer aí’, ligando a moto, tendo VICTOR montado na garupa e saíram do local, indo para o Bairro Nova Canarana; que após darem uma volta naquele bairro, foram para a Rua Planalto, parando próximo ao Bar do Valdir, mas já estava fechado, porém CHARUTINHO, ora vítima, já se encontrava ali, sozinho; que novamente VICTOR começou a discussão com WILLIAN, o qual novamente puxou da faca que sempre carregava na cintura; que novamente, por volta das 5h00, montaram na moto e saíram do local, tendo VICTOR lhe deixado em casa e retornou com a moto para a Rua Planalto; que, por volta das 6h30, quando foi comprar pão em uma padaria ali existente, viu a viatura da Polícia Civil com os investigadores parados próximos ao corpo da vítima, momento em que tomou conhecimento que VICTOR, WELLINGTON e JOHN haviam matado CHARUTINHO, chegando a ver, no local, várias pedras e o crânio da vítima exposto; que depois foi para sua casa e não saiu mais, pois ficou com medo daquela situação, temendo que VICTOR pudesse lhe envolver; que não presenciou os fatos, apenas viu e ouviu discussões e ameaças entre a vítima e VICTOR; que
no bojo das discussões que presenciou, CHARUTINHO lhe disse que iria matar VICTOR e que de hoje ele não passava, lhe mostrando a faca
; que mais tarde foram em sua casa Investigadores e lhe intimaram a comparecer nesta delegacia, juntamente com sua genitora, o que prontamente o fez;
que VICTOR, WELLINGTON e JOHN, após praticarem o crime, esconderam-se, porém foram localizados e presos em flagrante
”.

GÉSSICA LORRANE DE SOUZA, de 23 [vinte três] anos de idade, foi ouvida pela autoridade policial:

“Que a depoente esteve no Curvão em companhia de alguns amigos, sendo: TIELI, MARIA EDUARDA, PALI, NEGUEBA e WELLINGTON; que a depoente viu no local o alcunhado CHARUTINHO e VITÃO, no entanto, eles não estavam no grupo da depoente; que a depoente, TIELI, NEGUEBA e PALI retornaram do Curvão de carro, uma carona que lhes foi oferecida num Uno vermelho, enquanto que WELLINGTON e MARIA EDUARDA voltaram do local de moto; que saíram do Curvão por volta de 4h00 da manhã; que WELLINGTON estava na casa da depoente, hoje de manhã, quando a Polícia Civil ali chegou; que a depoente não sabia da sua presença no local;
que JOHN MARCOS chegou na casa da depoente quando o dia já estava amanhecendo, por volta das 6h00
, e lhe chamou; que a depoente presenciou quando a Polícia Civil verbalizou com JOHN MARCOS, hoje de manhã, e o mesmo ficou embaixo de uma coberta, em sua cama; que a depoente ouviu um dos policiais ordenar, várias vezes, para que saísse debaixo da coberta, quando, num dado momento, ouviu um disparo”.

Interrogado, JOHN MARCOS respondeu:

“Que certificado do direito de constituir advogado e de permanecer em silêncio, o interrogando afirma que não fará uso desses direitos e, sobre o fato,
afirma que chegou na casa da namorada GÉSSICA por volta das 20h00 da noite e que somente saiu de lá hoje de manhã
, porém não sabe dizer o horário, foi até o mercado e passou pelo local que havia ocorrido o crime e viu quando a vítima estava caída no local; o interrogando afirma que não saiu de casa e que não foi a um local chamado Curvão; o suspeito VICTOR afirma que o interrogando atingiu a vítima com uma pedra na cabeça; perguntado ao interrogando se ele acertou a vítima com uma pedra na cabeça, ele afirma que não, que não conhecia a vítima e não tinha motivo para atentar contra a vida dele. O interrogando afirma que o martelo que foi encontrado na casa de GÉSSICA pertence ao padrasto dela. Perguntado por que o suspeito WELLINGTON estava, na manhã de hoje, na casa de usa namorada GÉSSICA, o interrogando afirma que eles são amigos e, às vezes, ele vai para lá. O interrogando afirma que não viu a hora que WELLINGTON chegou na casa de sua namorada e que somente viu que ele estava na casa após os policiais chegarem no local. O interrogando afirma que, no momento em que estava na casa da namorada, os policiais foram até lá, entraram na residência e o interrogando estava deitado debaixo de um cobertor e, no primeiro momento, pensou que os policiais estariam ali para fazer a prisão de WELLINGTON. Segundo o interrogando, os policiais pediram para ele se levantar da cama e sair debaixo da coberta, e que ficou com medo dos policiais e demorou a sair debaixo do cobertor e que, devido a isso, um dos policiais efetuou um disparo com munição menos letal e que esse disparo o acertou nas pernas. O interrogando afirma que é inocente e os fatos imputados a ele são falsos, e que o autor do homicídio foi VICTOR; que ele, logo após matar a vítima, disse ao interrogando que teria matado CHARUTINHO; por fim, afirma que não tinha motivo para matar a vítima, e que na noite anterior CHARUTINHO estava no Bar do Valdir bebendo e ofereceu uma bebida para o interrogando; ele tomou uma catuaba com ele e, logo após, foi embora para a casa da namorada GÉSSICA”.

VICTOR, de 19 [dezenove] anos de idade, respondeu, ao ser interrogado:

“Que o interrogando estava na festa no Curvão, ‘de boa’, e que CHARUTINHO, portando uma faca, falou que iria lhe matar; que CHARUTINHO tinha o hábito de andar com faca; que CHARUTINHO foi pra cima do interrogando, dizendo que iria lhe matar; que RODRIGO GORDINHO presenciou a ameaça; que o interrogando ainda evitou; que CHARUTINHO disse que poderia ir o interrogando e RODRIGO nele; que o interrogando deixou a festa ‘jogado’ em uma moto; que o interrogando e WELLINGTON saíram à procura de CHARUTINHO; que os dois estavam de moto; que ao encontrar CHARUTINHO, este novamente disse que iria matar o interrogando; que,
neste momento, o interrogando deu uma pedrada na cabeça de CHARUTINHO, que caiu no chão, tendo o interrogando dado mais pedradas no mesmo; que WELLINGTON golpeou CHARUTINHO com uma machadinha em sua cabeça;
que JOHN MARCOS também bateu em CHARUTINHO quando este estava no chão
; que o interrogando tinha apenas uma pedra nas mãos; que as outras pedras, deixadas no local, o interrogando não sabe dizer quem as pegou; que quando o interrogando deixava o local, em companhia de WELLINGTON,
viu JOHN MARCOS bater com pedra em CHARUTINHO
; que em relação a faca encontrada no local do crime, com o cabo quebrado, pertencia à vítima; que CHARUTINHO já tinha a faca no Curvão; que quando aconteceu o crime estavam apenas o interrogando, WELLINGTON e JOHN MARCOS; que após cometerem o crime, o interrogando e WELLINGTON vieram juntos para o bairro União, para uma casa que não mora ninguém; que JOHN MARCOS não saiu com o interrogando e WELLINGTON; que apenas ontem houve esse problema com CHARUTINHO; que o interrogando não tinha usado droga ontem; que há dias CHARUTINHO falava em matar o interrogando; que o interrogando e WELLINGTON saíram para dar uma volta e encontraram CHARUTINHO; que o interrogando não sabe quem arrancou a lixeira para golpear CHARUTINHO; que só matou CHARUTINHO porque este falou que iria lhe matar”.

WELLINGTON MARTINS DA SILVA, de 18 [dezoito] anos de idade, negou sua participação no homicídio:

“Que o interrogando nega a participação no crime em apuração; que não é verdade que, fazendo uso de uma motocicleta, saiu à procura de CHARUTINHO e, na companhia de VITÃO, deram cabo de sua vida; que não é verdade que voltou do Curvão em uma moto; que GÉSSICA sabia que o interrogando estava em sua casa; que correu quando a Polícia Civil chegou na casa de GÉSSICA porque ela não queria que ele ficasse lá, pois ‘os homi’ iriam lá por causa de uma confusão que JOHN MARCOS arrumou com GUSTAVO; que passou a noite inteira bebendo”.

RODRIGO TEIXEIRA ABREU, de 21 [vinte um] anos de idade, respondeu ao ser interrogado na fase inquisitiva:

“Que conforme informado ao interrogado pelo Delegado de Polícia, lhe serão dadas as garantias constitucionais, inclusive com a possibilidade de responder em liberdade pela participação no crime que vitimou WILLIAN SILVA SANTOS; que o interrogando estava tendo problemas com CHARUTINHO, pois todas as vezes que lhe via, puxava a faca; que CHARUTINHO sempre portava uma faca, onde quer que estivesse; que o interrogando estava em uma festa, no Curvão, e lá também se fazia presente o alcunhado CHARUTINHO; que no Curvão, CHARUTINHO mostrou a faca para o interrogando quando este lhe disse que não era para vir no táxi com os demais; que mesmo assim, CHARUTINHO subiu na carroceria da caminhonete e veio com os demais para a cidade; que o interrogando e demais vieram do Curvão no táxi do JOANINHA; que, ao chegar na cidade, o grupo não ficou no mesmo local; que CHARUTINHO ficou em frente ao bar do Valdir e o interrogando desceu na esquina de cima; que no táxi vieram o interrogando, EZEQUIEL, WILLIAN e mais outras pessoas, que não se recorda; que não se recorda que horas chegaram no bairro Nova Canarana; que assim que desceram do táxi, cada um foi para sua casa dormir, visto terem passado a noite, praticamente, no Curvão; que, no entanto, o interrogando não foi dormir; que o interrogando caminhava a pé, no bairro União, e seguia com a intenção de ir para casa; que caminhava com intenção de ir embora, o interrogando encontrou VITÃO (VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA) em uma motocicleta; que perguntado se a moto é grande ou pequena, acredita que seja pequena; que nesse momento VITÃO ofereceu carona ao interrogando; que montou na moto e seguiram pela Planalto, quando avistaram CHARUTINHO; que perguntado sobre onde de fazia presente WELLINGTON, o interrogando afirma que o mesmo estava ali perto, quando encontraram CHARUTINHO; que tão logo o interrogando e VITÃO se aproximaram de CHARUTINHO, WELLINGTON também se aproximou; que perguntado se falou algo com WELLINGTON, o interrogando nega ter dito alguma coisa; que perguntado sobre de quem foi a ideia de matar CHARUTINHO, o interrogando afirma ter começado um bate-boca entre ambos; que CHARUTINHO saiu correndo, ao que o interrogando colocou o pé em sua frente, dando-lhe uma rasteira, tendo este caído; que assim que CHARUTINHO caiu, o interrogando saiu correndo; que perguntado sobre possuir consigo uma faca, uma machadinha e um canivete e onde conseguiu, principalmente a machadinha, o interrogando diz não se lembrar, pois estava bêbado; que, no entanto, se lembra que estava com a machadinha; que perguntado sobre onde teria ficado a machadinha após o crime, o interrogando diz ter saído correndo; que após o crime o interrogando foi para casa, mas VITÃO e WELLINGTON não foram juntos; que eles foram para outro local, de moto; que o interrogando diz não se lembrar se foi VITÃO, com uma pedra, ou WELLINGTON, com a machadinha, a atacar primeiro CHARUTINHO; que nesse momento o interrogando afirma que já estava no escuro;
que JOHN MARCOS não estava no local do crime, e que acredita que o esmo estivesse na casa da sua avó, dormindo; que JOHN MARCOS não teve participação no homicídio que vitimou CHARUTINHO; que possuem envolvimento no crime o interrogando, VITÃO e WELLINGTON
; que as meninas, GÉSSICA e EDUARDA, já tinham ido embora para suas casas e que não se faziam presentes no local; que perguntado sobre alguém ter lhe dado fuga, o interrogando nega e diz não ter saído da cidade; que o interrogando não foi até o local do crime; que a informação de que foi para uma fazenda não é verdade; que não é verdade que tenha mantido contato com RUBENS, alcunhado CUZIM, no sábado; que somente o viu no domingo; que RUBENS não escondeu o interrogando; que no domingo o interrogando esteve na Planalto; que o interrogando diz não ter comentado sobre o crime cometido com ninguém, apenas os meninos (WELLINGTON e VITÃO) sabiam; que a mãe do interrogando não sabe sobre o fato; que perguntado sobre o destino dado ao canivete que possuía, o interrogando diz tê-lo perdido correndo; que a faca que estava no local do crime, com cabo quebrado, de plástico e cor chumbo, não pertence ao interrogando; que a faca que o interrogando possuía naquela madrugada era de cabo de madeira; que o interrogando não levou a referida faca embora, ela ficou lá; que não usou a faca no crime; que a faca estava na mão do interrogando; que o interrogando ficou desorientado e saiu correndo; que não sabe dizer no que pensava quando colocou a camisa na cabeça; que não conversou com ninguém da Planalto sobre o crime. Que o interrogando demonstra arrependimento por ter participado do crime; que no Curvão CHARUTINHO disse ao interrogando: ‘ou é você ou eu, faz tempo que eu tô querendo matar esse gordinho’; que o interrogando ficou com medo de CHARUTINHO lhe matar; que perguntado sobre quem decidiu matar CHARUTINHO, o interrogando diz ter evoluído da discussão que tiveram, chegando ao resultado morte da vítima”.

Consigno que os interrogatórios, na fase policial, foram registrados em áudio e vídeo.

Na certidão de óbito da vítima consta como causa da morte
“perda de massa encefálica, traumatismo crânio encefálico, como consequência de meio lácero contundente”
.

Ao relatar o inquérito policial, em
23/01/2018
, o Delegado de Polícia que o presidiu registrou que:

“
Com relação à participação de JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA no crime em apuração, restou dúvida durante as investigações
. Entendo necessário submeter os autos à apreciação em juízo sob o contraditório e ampla defesa, salvo melhor juízo, ou, permaneça os autos em juízo até que surjam provas aptas a suprirem tais dúvidas”. [ID. 66927465, pág. 2].

Oferecida a denúncia, após a citação dos réus e oferecimento de resposta à acusação, a denúncia foi recebida em
24/07/2018
.

Na instrução processual foi produzida prova testemunhal e interrogados os acusados.

GÉSSICA, ex-companheira de JOHN MARCOS, relatou que foi ao “Curvão” e
“não viu o comportamento de CHARUTINHO no dia do fato”
, tampouco se ele estava armado na ocasião, pois estava na companhia de suas amigas, em outro ponto da festa.

SAMUEL CAETANO CAVALCANTE disse que CHARUTINHO ameaçou VICTOR de morte, quando ambos estavam na festa do “Curvão”, razão pela qual saíram de motocicleta da festa. Acrescentou que CHARUTINHO
“puxou a faca para VITÃO”
, entrando na frente da motocicleta, quando empreenderam fuga do local. Ao final, relatou que ficou sabendo da morte só no dia seguinte,
“quando foi na padaria comprar pão”
, e que CHARUTINHO
“sempre andava com uma faca, ameaçava todo mundo, ele era louco da cabeça”
.

Os Policiais Civis VALDIVINO VITAL AMORDIVINO, HENDERSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL e LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO reiteraram, em juízo, as declarações prestadas na fase investigativa.

VICTOR EDUARDO narrou, em juízo, que havia sido ameaçado por CHARUTINHO na
“festa do Curvão”;
após a vítima derramar cerveja nele,
“ele falou que ia me dar umas facadas”
. Acrescentou que RODRIGO também foi ameaçado pela vítima naquela noite.

“R: Eu tava passando lá, no Planalto, e ele puxou a faca pra mim; no desespero, eu peguei uma pedra e joguei nele, já saí correndo, porque eu tinha bebido, fui dormir; aí no outro dia os policiais chegaram lá no barraco, falando que eu tinha matado ele, eu não tava entendendo nada.

MP: Pelo que eu entendi, você confessou o crime, alegando que foi pra se defender?

R: Foi.

MP: Eu não entendi muito bem, você disse que estava de moto com o SAMUEL?

R: Tava.

MP: Não dava pra ter fugido no local, se você estava de moto?

R: Não, nessa hora eu tava de a pé, ele me deixou lá no barraco dele, aí eu vim de a pé embora.

MP: Então você matou o CHARUTINHO?

R: É, mas eu não queria matar ele não, foi só pra me defender. [...]

MP: Então, segundo a sua versão, a única lesão na vítima foi uma pedrada na cabeça?

R: Foi. [...]”

VICTOR EDUARDO acrescentou, ainda, que
“estava sozinho quando encontrou CHARUTINHO”
, eximindo a participação dos demais.

JOHN MARCOS negou sua participação no homicídio, afirmando que passou no local do crime apenas depois que ele já havia ocorrido.

WELLINGTON relatou que estava no Curvão e
“começou a discussão dos caras. Tava o VICTOR, o GORDINHO, tudo discutindo. Aí eu comecei a discutir com a mulher, porque eu queria vir embora e ela não queria, até que viemos embora. Aí eu fui para o meu barraco e só fiquei sabendo da morte no dia seguinte, não tenho nada a ver com isso aí não”
.

Em seu interrogatório judicial, RODRIGO narrou que, no dia do fato, havia sido ameaçado por CHARUTINHO,
“ele já tinha tentado me furar outras vezes, aí ele veio com uma faca e falou que ia me matar aquela noite”
. Saiu do local em um táxi, retornando para a cidade. Acrescentou que
“ficou um pouco na casa das meninas”
e, depois que saiu de lá, voltou a encontrá-lo, em via pública:

“R: Eu tava subindo, quando cheguei na esquina do mercado, ele tava descendo, nóis começou a bater boca; ele puxou a faca pra mim e eu chutei ele, saí correndo.

J: Quem mais estava no contexto?

R: Eu olhei pra trás e vi os meninos.

J: Quem eram os meninos?

R: Um era o VITÃO, os outros eu não lembro, estava bêbado.

J:
Então, ele puxou a faca pra você, e você deu um chute nele?

R:
É, e eu saí correndo, já [...]

MP: Só pra ficar claro, quem foram os responsáveis pelo homicídio? Você, o WELLINGTON e quem mais?

R: Eu chutei ele e saí correndo.

[...]

MP: Você encontrou o CHARUTINHO na rua?

R: Sim.

MP: Não dava pra você ter desviado dele, atravessado a rua?

R: É que tava perto da esquina, já.

MP: Então foi um encontro fortuito?

R: Uhum.

Adv. Defesa: Depois que você chutou ele, você ficou no local?

R: Eu saí correndo, fui pra minha casa.

[...]”

Após a instrução processual, por entender provada a materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria, os réus WELLINGTON, JOHN MARCOS, VICTOR EDUARDO e RODRIGO foram pronunciados pelo juízo singular, para que fossem julgados pelo Júri Popular da Comarca de Canarana.

Apenas RODRIGO interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido desmembrada a ação penal em relação a ele, prosseguindo em relação aos demais, que
foram julgados em sessão plenária
.

GÉSSICA LORRANE DE SOUZA foi ouvida como informante perante o júri popular. Às perguntas, respondeu:

“MP: [após ler os fatos descritos na denúncia] Você tem conhecimento sobre isso?

T: Não, só que o JOHN MARCOS foi preso na minha casa, né?

MP: E na ocasião, ele falou alguma coisa, confessou o crime?

T: Não.

MP: Ele foi preso na sua casa?

T: E o WELLINGTON também.

MP: Eles chegaram na sua casa que horas, mais ou menos?

T:
O JOHN chegou era umas seis horas da manhã; o WELLINGTON eu não sei, porque eu tava dormindo
.

MP: O WELLINGTON você não tem nem ideia do horário?

T: Não, porque eu tava dormindo; quando eu acordei com a polícia lá, ele tava na casa.

MP: Mas você convidou ele?

T: Ele chegou eu tava dormindo, não sabia que ele tava lá.

MP: O JOHN MARCOS falou que chegou na sua casa às oito da noite do dia anterior e não saiu mais de lá. Afinal, quando ele chegou?

T: Ele chegou às seis da manhã.

MP: E você não estava dormindo? Você viu ele entrando?

T: Na hora que ele chegou, ele chamou pra eu abrir a porta pra ele.

MP: E ele estava nervoso, ofegante ou algo parecido?

T: Não, estava normal.

MP: Vocês ainda estavam juntos?

T: Na verdade já tinha largado.

MP: Ele te falou onde ele estava?

T: Não, nem perguntei também.

Adv. Defesa: O JOHN MARCOS estava no Curvão com vocês?

T: Não, eu não vi ele.

Adv.: E por que ele foi de manhã, na sua casa?

T: Não sei, acho que porque eu era ex dele.

Adv.: Ele tava na cadeia, foi solto no dia anterior ao crime. Antes, quando ele foi preso, você ainda estava com ele?

T: Não, nóis já tinha largado.

[...]”

GÉSSICA esclareceu, ainda, que CHARUTINHO
“caçava briga com muita gente, era uma pessoa perigosa”
e que já tinha ouvido falar que ele já havia prometido
“pegar os guris”
.

HENDERSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL, Policial Civil, endossou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que JOHN MARCOS adentrou na cena do crime, não respeitando o isolamento e não respeitando a ordem de parada, que não foi acatada por ele, que saiu do local. Acrescentou que não tentou efetuar a prisão dele porque estava sozinho. No curso das investigações, outro investigador recebeu a informação que, na noite anterior, havia ocorrido um desentendimento de madrugada, no Curvão, entre VICTOR e a vítima,
“e a confusão continuou na cidade, quando a vítima sacou uma faca e teria dito que tentou matar o VITÃO
”.

LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO, Investigador de Polícia, testemunhou na sessão plenária:

“MP: O que foi apurado sobre a autoria do crime?

T: A gente foi no local do crime e constatou que lá tinha pedra, a vítima tinha marca de golpes com objeto contundente, inclusive arrancaram até uma lixeira pra fazer a consumação do ato; logo eu fiquei sabendo que o VITÃO estava escondido em uma residência onde era comum ver ele, na casa da mãe do NATALÍCIO; eu fui lá, perguntei pra ela se ele estava lá e ela facultou a entrada, momento em que foi efetuada a prisão dele; o VICTOR me conhecia há muito tempo, desde quando ele era menor e aprontava, ele nunca resistiu, ele sempre foi, como se diz, réu confesso; ele falou: ‘eu sei o que eu fiz’, aí eu falei: ‘vamos então’; no caminho ele foi contando, aí a gente chegou à pessoa do WELLINGTON e do JOHN; fomos até à casa da GÉSSICA e constatamos que os dois estavam lá; conduzimos eles pra delegacia, todo mundo ficou no local adequado e fomos tirando um a um pra fazer os interrogatórios, foi tudo rápido e normal, nada fora do padrão.

MP: Você concluiu que foram eles com base em que?

T: No dia eu já tinha recebido uma ligação de uma pessoa, que viu os fatos, mas não queria se envolver, porque era vizinho, morava ali na região, e não existe um programa que venha a amparar as testemunhas, pra estimular elas irem lá; aí ela me falou: ‘eu vou te falar quem foi, mas você, por favor, não me envolve, inclusive o VICTOR está em tal lugar’ e, do jeito que ela falou, aconteceu; inclusive, quando pegamos o VICTOR, ele de imediato confessou e falou direitinho o que tinha acontecido, deu a motivação dele, que o CHARUTINHO tinha puxado uma faca pra ele lá no Curvão e ele não ia morrer pra um noiado, e foi o que motivou esse ato, que acabou ceifando a vida do CHARUTINHO.

MP: Então a sua conclusão foi baseada nessa testemunha e no relato do VITÃO?

T: Isso, testemunhas e depoimentos. No local não tinha imagem de circuito de câmeras, que pudesse dar uma prova mais robusta, mas não resta dúvida sobre o fato, até porque eles não fizeram nada escondido, foi numa rua movimentada, num horário que já tinha pessoas transitando, não resta dúvida da participação deles.

MP: Então você conclui que os acusados que estão aqui, o VICTOR, o WELLINGTON e o JOHN, são os três que mataram o CHARUTINHO?

T: Só fazendo um anexo, que é a seguinte situação: o
WELLINGTON e o VICTOR eu tenho cem por cento de certeza; sobre o JOHN, tem um detalhe a ser citado, que no depoimento do VICTOR é onde ele cita o JOHN, quando ele diz que, logo após eles terem saído e deixado a vítima inconsciente, o JOHN veio e efetuou mais uma pedrada contra o corpo
;
aí, não dá pra afirmar se o CHARUTINHO já tinha vindo a óbito ou se tava agonizando e foi aquela pedrada que consumou o ato, é esse o fato
; o que eu posso citar, com certeza, é que tanto o VICTOR, quanto o WELLINGTON, pegaram ele, em sã consciência, quando ele tava ainda transitando, e as agressões mais contundentes foram praticadas pelos dois.

MP: Então o senhor não tem certeza se o JOHN agrediu a vítima quando ela estava morta ou ainda viva?

T: Não posso afirmar se o golpe do JOHN foi contra ele vivo, ou se ele já tinha vindo a óbito, pelas agressões que ele já havia sofrido do WELLINGTON e do VICTOR, mas o dolo deles era de matar [...] Pelas investigações, o RODRIGO deu uma rasteira, a vítima caiu e aí agrediram eles com as pedras e uma machadinha. [...]”

VALDIVINO relatou, perante o júri popular:

“T: GÉSSICA confirmou que JOHN MARCOS chegou na sua casa com o dia amanhecendo, por volta das seis, seis e meia da manhã; houve uma contradição, porque o JOHN disse que chegou na casa da GÉSSICA por volta das oito horas da noite; questionada sobre a presença de WELLINGTON na sua casa, GÉSSICA disse que nem sabia que ele estava na sua casa, ou seja, estavam usando a residência para, de fato, se esconder da polícia; outra questão que surgiu durante as investigações foi o apontamento de VICTOR como o terceiro indivíduo envolvido nesse homicídio; este a polícia civil localizou em outra residência, pois eles tomaram rumos diferentes, se dispersaram na cidade; na delegacia de polícia, VICTOR, ao ser formalmente interrogado, contou a sua versão sobre os fatos, admitindo a sua participação e apontando o envolvimento de WELLINGTON e também de JOHN MARCOS; é fato que a vítima possuía problemas de drogas na cidade, envolvido em furtos e tinha, de fato – eu não estou aqui pra transformar a vítima em santo – mas portava uma arma, uma faca na cintura, sempre; na semana que antecedeu o homicídio, eu fiz a oitiva dele pelo furto de uma motocicleta e teve uma confusão numa festa, num local conhecido como Curvão, e lá nesse local essa discussão envolveu o VICTOR e o WELLINGTON, parece que houve até mostra de faca, um sacou uma faca, fez duas ameaças, inclusive para o RODRIGO, que depois apurou-se ter, também, envolvimento nesse crime; terminada essa festa, todos vieram para a cidade, só que VICTOR e WELLINGTON passaram a procurar o WILLIAN, vulgo CHARUTINHO, para ‘resolver’ a demanda ocorrida no evento;
quando o encontraram, começou a discussão, segundo o próprio relato do VICTOR, e o JOHN MARCOS estava nas imediações, lembrando que JOHN MARCOS não participou diretamente da discussão lá no Curvão, no entanto, é fato notório, de acordo com algumas informações, que ele tinha problemas anteriores com a vítima
; nessa discussão, pelo que nós apuramos da dinâmica dos fatos, RODRIGO estava, também, integrando o grupo, que nesse momento já era composto por quatro pessoas; WILLIAN estava ali, sendo cercado por RODRIGO, JOHN MARCOS, VICTOR e, nesse momento, também se fazia presente o WELLINGTON; a briga, na verdade, havia ocorrido entre o VICTOR, o WELLINGTON e o CHARUTINHO, só que
o JOHN MARCOS estava nas imediações e o RODRIGO também
, exatamente esses quatro; o RODRIGO fala que o CHARUTINHO tentou correr e ele deu uma rasteira no CHARUTINHO, quando ele caiu
WELLINGTON e VICTOR passaram a golpeá-lo, com pedras e com uma machadinha, inclusive; os golpes na cabeça da vítima eram compatíveis com uma arma cortante; JOHN MARCOS, quando viu o evento em andamento, para dar fim à vida de WILLIAN, vulgo CHARUTINHO, resolveu também atirar pedras na vítima.
Esse é o relato do próprio VICTOR que, além de admitir a participação no crime, relatou pra gente que o JOHN MARCOS participou desferindo pedradas
; ele já tinha um problema anterior com a vítima, tinha uma desavença com o CHARUTINHO e aproveitou-se daquele momento, em que o grupo estava dando cabo da sua vida, para também contribuir; eu não posso dizer se as pedradas desferidas pelo JOHN MARCOS contra a vítima foi quando a vítima ainda estava viva ou se já estava em óbito, mas o fato é que ele deu pedradas; concluído o homicídio, os quatro tomaram rumo ignorado [...] o VICTOR contribuiu com as investigações, relatando os fatos que aconteceram; o RODRIGO confessou a participação no crime mediante um acordo feito com a autoridade policial de que ele responderia em liberdade, daí ele realmente compareceu lá, espontaneamente e admitindo a sua participação, que, segundo ele, foi de apenas dar uma rasteira na vítima, mas que a levou ao solo, facilitando a ação dos outros três.

MP: Então o VICTOR confessou a participação no crime e apontou o WELLINGTON e o JOHN MARCOS?

T: Confessou, apontou a participação dos outros dois; não foi algo aleatório, ele indicou o que cada um fez, com riqueza de detalhes, que é compatível com o local do crime. O que foi mencionado por VICTOR foi constatado pela equipe no local; era uma cena de crime de apontava a participação de várias pessoas, inclusive para retirar a lixeira, que estava fixada no local com concreto, precisava da força física de mais gente;

MP: A machadinha foi encontrada?

T: Não foi encontrada, o RODRIGO disse que estava bêbado e não sabe o destino que foi dado a essa arma. [...]”

VALTENI NERIS ALVES, Investigador de Polícia, narrou que, após tomar conhecimento do crime, obtiveram informações que WELLINGTON e JOHN MARCOS estavam envolvidos no crime, e ambos foram presos na casa de GÉSSICA e todos foram levados à delegacia.

Em prosseguimento às investigações, prenderam VICTOR
“na casa da mãe de NATALÍCIO. VICTOR estava dormindo; quando despertou, falamos: ‘já sabe o que queremos?’; ele disse: ‘sei’. Conduzimos ele sem problemas até a delegacia; na delegacia foi apurado o envolvimento desses cidadãos no homicídio; o restante eu não pude acompanhar, devido a outras missões”
.

RODRIGO TEIXEIRA DE ABREU, corréu que teve a ação penal desmembrada, foi ouvido como informante e respondeu:

“Adv. Defesa: Qual a participação do JOHN MARCOS no homicídio do CHARUTINHO?

I: Tem não.

Adv.: Ele não participou do crime?

I: Não. [...]”

Interrogado, WELLINGTON respondeu:

“R: Eu não matei ninguém, mas estão me acusando desse. B.O.

J: O que aconteceu?

R: No dia eu tava no Curvão, sim, tava eu, a GÉSSICA e uma ex-namorada, que faleceu; aí foi que eu vi a discussão toda, mas eu não participei, porque eu tinha medo desse CHARUTINHO; eu nem fiquei, porque do jeito que ele tava lá, virado na cão, caçando briga com todo mundo; foi embora eu, a GÉSSICA e minha namorada; eu deixei a GÉSSICA na casa dela e fui pra casa da minha mãe, com a minha namorada.

J: Então o senhor estava lá, mas não participou da confusão. Teve uma confusão?

R: Teve.

J: O senhor viu quem estava nessa confusão?

R: Ah, tinha gente demais.

J: E depois da confusão, o que aconteceu?

R: Aí eu não sei, porque eu fui embora.

J: O senhor foi embora quando acabou a confusão?

R: Não, nem esperei acabar não, já ‘fui indo’.

MP: Nessa confusão, lá no Curvão, quem estava envolvido?

R: Eu não cheguei a ver, porque tinha muita gente.

[...]

MP: Você nega, então, que participou do homicídio do CHARUTINHO?

R: Eu nego.

MP: Você deve saber que o RODRIGO e o VICTOR, nas fases anteriores do processo, acusaram você como um dos autores do homicídio. Qual seria a razão deles falarem algo tão grave contra você?

R: Aí eu não sei né, deve ser o VALDIVINO que botou na cabeça deles, pra eles me acusar, né.

MP: Você estava preso com o VICTOR, certo? Durante um ano e meio, dois anos. Você nunca conversou com ele pra saber porque ele deu essa versão tão mirabolante contra você?

R: Não, porque antes eu puxava num lugar separado dele; aí depois eu fui morar no mesmo lugar que ele tava morando, entendeu, mas ele nunca chegou a falar não.

MP: Mas você não teve vontade de conversar, esclarecer os fatos?

R: Perguntar eu perguntava, mas ele não falava nada pra mim.

MP: Qual seria a razão do VALDIVINO inventar algo tão sério?

R: Porque é o seguinte, ele me pegou na casa da GÉSSICA; aí, quando ele pegou, deram um tiro no JOHN MARCOS; levaram o JOHN MARCOS pra fazer o curativo da bala que ficou na perna dele, aí ficou só eu, ele e o CONRADO dentro da viatura; aí ele e o CONRADO falou que era pra mim fazer um acordo com eles, acusar o JOHN MARCOS, que eles iam botar eu na rua, mas como é que eu vou meter um B.O. no cara se eu não sei o que ele fez? Aí foi que eles falou que ia foder com a minha vida.

MP: Qual seria o motivo da perseguição dos policiais contra você?

R: Ah, eu não sei, porque quando eu era de menor aprontava muito também, né, mas jamais cheguei a ceifar a vida de ninguém. [...]”

JOHN MARCOS negou sua participação no homicídio e VICTOR, apesar de intimado, não compareceu à sessão plenária, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Apesar da negativa de JOHN MARCOS quanto à sua participação no crime, aduzindo que passou a noite na casa de GÉSSICA, ela negou veementemente tal assertiva quando afirmou, perante o Conselho de Sentença, que ele somente chegou na sua residência por volta das seis horas da manhã, quando a acordou para que abrisse a porta, o que joga por terra o seu álibi.

Há, portanto, duas teses antagônicas, uma respaldada pela prova testemunhal, e outra pelo réu.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos,
pois havendo duas versões, optaram por uma delas
.

Apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa de JOHN MARCOS, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário.

Segundo NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
(Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032)
.

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]” (TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina penalista:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão" [Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., p. 751].

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE - JÚRI -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO -
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APOIO EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS - QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SOBERANIA - CF, ART. 5o, XXXVIII, “C” – APELO DESPROVIDO. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo.
É acertado o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão
. (Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014).

Deve ser rejeitado, portanto, o pedido de anulação do júri, formulado pelo apelante JOHN MARCOS.

Passo à análise da dosimetria.

Quanto a JOHN MARCOS, foi desvalorada, na primeira etapa, apenas a circunstância judicial relativa aos seus antecedentes, com o recrudescimento da pena-base em patamar superior a 1/6 [um sexto] sem fundamentação idônea, razão pela qual deve ser redimensionada para este patamar. Nesse sentido:

[...] - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida
. (AgRg no HC 666.815/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Na fase intermediária, foi utilizada uma das qualificadoras como agravante genérica, além da reincidência, para acrescer 6 [seis] anos à condenação,
verbis
:

“Incide a agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possui dois executivos de pena, sendo um valorado nesta oportunidade, como já citado, bem como a presença da agravante do art. art. 61, II, alínea d, ante haver duas qualificadoras, uma qualificando e outra agravando, razão porque aumento a pena e torno provisória a pena em 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”.

Ocorre que, assim como na primeira fase, o aumento da pena na segunda etapa
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a menção ao número de agravantes para majorar a pena em fração superior a 1/6 [um sexto] para cada agravante
, como se vê dos seguintes julgados:

[...] 5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, sendo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração inferior a 1/6 para cada atenuante exige motivação específica e idônea
. Precedentes. 6. Caso em que
as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, reconheceram a existência de 4 agravantes para cada paciente, revelando-se proporcional a redução do aumento para a fração de 2/3
. [...] (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

[...] 8. Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.
[...] (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Desse modo, adoto a fração de 1/6 [um sexto] para cada agravante, fixando a pena intermediária em
18 [dezoito] anos e 8 [oito] meses de reclusão
, que torno
definitiva
, ante a inexistência da causas especiais de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Quanto ao apelante VICTOR, a irresignação recursal cinge-se à fração aplicada quanto ao homicídio privilegiado na terceira etapa dosimétrica, uma vez que tanto a pena-base quanto a intermediária foram fixadas no mínimo legal de 12 [doze] anos.

Ao aplicar a fração de 1/6 [um sexto], o Presidente do Júri assim fundamentou:

“Incide a causa de diminuição da pena, ante o reconhecimento do homicídio privilegiado, tendo em vista que o crime foi praticado em razão da injusta provocação da vítima, razão porque reduzo a pena em 1/6, visto que houve o transcurso de lapso temporal considerável para abrandar as emoções enquanto havia a violência de três pessoas, sendo, contudo, não interrompida a persecutio criminis e a torno definitiva em 10 (dez) anos de prisão”.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã, que assim se pronunciou ao julgar caso análogo:

[...] 3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que
os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6
. [...] (AgRg no HC 629.152/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

No caso concreto, a discussão entre a vítima, WELLINGTON e VICTOR havia acontecido horas antes, em outro local, de modo que há similitude fática com o julgado mencionado, devendo ser mantida a fração redutora no mínimo legal de 1/6 [um sexto].

No tocante ao pleito de fixação do regime semiaberto, ele não comporta provimento, uma vez que a pena foi mantida em patamar superior a 8 [oito] anos.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de majoração da verba honorária, o artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Denota-se que a verba honorária fixada em favor do Defensor Dativo foi para patrocinar os interesses de DION LENON, não havendo qualquer limitação à atuação em primeiro grau de jurisdição.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA:
0001182-25.2016.8.11.0019
, julgado em 09/07/2019;
0000845-56.2017.8.11.0098
, julgado em 25/06/2019; e
0000885-54.2006.8.11.0088
, julgado em 11/06/2019.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para
18 [dezoito] anos e 8 [oito] meses de reclusão,
e DESPROVEJO a apelação de VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021